Tribunal: TJDFT
Processo: 0001192-86.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. COMPETÊNCIA. ARTIGO 43, DO CPC. REGRA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS PRESERVADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. GUARDA DOS FILHOS MENORES. ARTIGO 1.634, CÓDIGO CIVIL. MELHORES CONDIÇÕES DE EXERCER A FUNÇÃO. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA. FIXAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil. Entretanto, o regramento previsto no art. 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta natureza de competência absoluta, podendo, inclusive, se sobrepor às regras gerais de competências estabelecidas no código de ritos civil, inclusive as que informam a perpetuatio juriscictionis, mas desde que em vista do melhor interesse do menor, a ser aferido de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.
2. Na hipótese em tela, não se verificou nenhum óbice ao exercício da jurisdição em razão da fixação da competência perante o Juízo prolator da sentença guerreada, tampouco se constatou prejuízo ao melhor interesse das crianças cuja guarda se litiga, de modo que deve prevalecer as regras que informam a fixação de competência de natureza territorial, portanto, relativa, que, no caso, foi prorrogada, por ausência de manifestação do interessado para a sua alteração no momento oportuno. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
3. A prova é endereçada ao julgador para que forme seu convencimento e está adstrita à sua utilidade. Se ao analisar o caso entende prescindível a realização de determinada prova, no caso, o estudo psicossocial, correto o indeferimento do pedido à luz do dever de velar pela rápida solução do litígio. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. A guarda dos filhos menores compete prioritariamente aos pais, conforme previsão do artigo 1.634, do Código Civil. Ante as provas coligidas, com especial destaque ao depoimento das testemunhas em audiência de instrução, restou evidenciado que a genitora dos menores detém melhores condições para bem exercer a função da guarda, pois demonstrou comprometimento em adaptar sua prole a uma nova rotina, com o atendimento de suas necessidades materiais, afetivas e educacionais.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido.